Tribunal: CARF
Processo: 12448.721864/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Mantém-se o lançamento quando os elementos de prova que fundamentam as alegações recursais não se prestam a infirmar os informes contidos na declaração emitida pela fonte pagadora.
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA OFICIAL. BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
O imposto devido incidirá sobre o total dos rendimentos recebidos, podendo ser deduzidas as contribuições destinadas à previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na exata dicção do art. 8o, II, d, da Lei no 9.250/95.
Restando comprovado a ocorrência da retenção de contribuições previdenciárias pela fonte pagadora, por documentação hábil e idônea, deverá ser realizada a respectiva dedução.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. SÚMULA CARF No 33. IMPOSSIBILIDADE.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.721864/2014-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.986 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
ANTONIO TEIXEIRA SARDINHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora,
como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se o lançamento quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a infirmar os informes contidos na
declaração emitida pela fonte pagadora.
DEDUÇÃO.
PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
BASE
DE
CÁLCULO.
POSSIBILIDADE.
O imposto devido incidirá sobre o total dos rendimentos recebidos, podendo
ser deduzidas as contribuições destinadas à previdência social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na exata dicção do art. 8o, II,
“d”, da Lei no 9.250/95.
Restando comprovado a ocorrência da retenção de contribuições
previdenciárias pela fonte pagadora, por documentação hábil e idônea, deverá
ser realizada a respectiva dedução.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. SÚMULA
CARF No 33. IMPOSSIBILIDADE.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso, para acolher a inclusão das contribuições à previdência oficial,
no valor de R$ 3.366,00, na base de cálculo do imposto de renda.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.721864/2014-01
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.986 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721864/2014-01

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 44/46):
Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 04/07, em razão de apuração da infração
de omissão de rendimentos tributáveis no valor de R$ 24.065,00, recebidos pelo
contribuinte da pessoa jurídica Andaimes do Vilar Ltda ME no exercício de 2012,
ano-calendário 2011.
O Contribuinte tomou ciência da exigência em 04/02/2014 (fls. 08 e 33) e, em
06/03/2014, apresentou a impugnação de fl. 02, complementada pela declaração do
contador à fl. 31, alegando, em síntese, que cometeu erro de preenchimento da
declaração de ajuste anual ao informar os rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, objeto deste lançamento, como rendimentos mensais recebidos de pessoas
físicas.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Uma vez constatada a omissão de rendimentos tributáveis na declaração de ajuste
apresentada pelo contribuinte, procede a infração apurada pela Fiscalização.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as
justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Cientificado da decisão, em 24/08/2015 (fls. 53), o contribuinte, em 18/09/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 56), repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de
que por ocasião do preenchimento da DAA/2012, por um erro material afirmado pelo contador,
os valores recebidos de pessoa física e pessoa jurídica foram lançados de forma invertida,
conforme se depreende da documentação ora carreada, razão pela qual originou-se a omissão
apurada, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com a
desconsideração da DAA retificadora apresentada na impugnação.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 57/106.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.986 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721864/2014-01

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de 24.065,00 com IRRF de R$ 652,95 (referente a diferença do valor
declarado e do constante em DIRF = R$ 30.600,00 – R$ 6.535,00), buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão
apurada, porquanto, segundo alega, tais valores foram declarados equivocadamente como
recebidos de pessoa física.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada,
quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a tributação dos valores
correspondentes.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 45/46):
Cabe esclarecer, de imediato, que o contribuinte não contestou o montante de
rendimentos de R$30.600,00 recebidos da pessoa jurídica Andaimes do Vilar Ltda
ME no ano de 2011. Tal valor foi informado em DIRF pela fonte pagadora e
corroborado pelo próprio impugnante por intermédio dos comprovantes mensais de
pagamento juntados às fls. 12 a 23.
A questão abordada pelo contribuinte na impugnação e detalhada pelo contador na
declaração apresentada na fl. 31 versa sobre erro de preenchimento na DIRPF/2012.
O contador afirmou que "alternou valores entre as fichas" relativas a rendimentos
recebidos de pessoas físicas e jurídicas.
De acordo com a declaração de rendimentos em questão às fls. 37/43, constata-se que
foi informado rendimento recebido da pessoa jurídica Andaimes do Vilar Ltda ME
no montante de R$ 6.535,00, enquanto que o valor total recebido no ano de 2011
foi de R$ 30.600,00, fato este que ensejou o presente lançamento.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.986 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721864/2014-01

No que tange aos rendimentos recebidos de pessoas físicas informados na DIRPF/2012,
os valores mensais declarados não possuem qualquer relação com os montantes mensais
recebidos da pessoa jurídica em questão.
Caberia ao contribuinte compor o montante de rendimentos recebidos de pessoas
físicas informado na DIRPF/2012, acompanhado dos pertinentes elementos de
prova, e, dessa forma, demonstrar, de maneira inequívoca, que realmente já havia
tributado os rendimentos ora lançados como recebidos de pessoa jurídica, o que
não ocorreu.
Dessa forma, conclui-se que o impugnante apresentou meras alegações sem respaldo
em elementos de prova hábeis a constatar a veracidade dos fatos alegados. As
alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar, visto
que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar
(...)
Assim, uma vez constatada a omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica na declaração de ajuste apresentada pelo contribuinte, procede a infração
apurada pela Fiscalização.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 44/46) e atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 4/7), entendo que a pretensão recursal deve
parcialmente prosperar.
Embora trazendo aos autos os comprovantes dos rendimentos de aluguéis
recebidos de pessoas físicas no decorrer do ano-calendário de 2011, o Recorrente não logrou em
demonstrar a incorreção da autuação em relação aos rendimentos por ele recebidos da fonte
pagadora Andaimes do Vilar Ltda. (fls. 12/23), ou que os mesmos, de fato, estariam inseridos
nos rendimentos declarados como recebidos de pessoas físicas, uma vez que os valores mensais
recebidos (PF e PJ) e os constantes da DAA/2012 (fls. 37/43), apresentam divergências em
todos os meses declarados, ao teor dos contracheques acostados e dos recibos de pagamento dos
alugueis recebidos (fls. 12/23 e 83/105). Alia-se o fato de que não houve insurgência em relação
à DIRF apresentada ou mesmo quanto aos valores recebidos, mas apenas e tão somente a
alegação de erro na impostação dos valores na DAA, o que reforça a ocorrência da omissão
apurada.
Portanto, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, sem demonstrar
efetivamente a alegada inocorrência da omissão de rendimentos, sendo certo que tanto a DIRF
quanto os contracheques acostados (fls. 12/23) não deixam dúvida acerca da ocorrência do
recebimento dos valores tidos por omitidos, os quais não foram integralmente lançados nos
meses em que recebidos conforme alega o Recorrente – me convenço do acerto da decisão
recorrida.
Não obstante, cabe salientar que eventual apreciação do pedido de revisão dos
rendimentos declarados – levando-se em conta que não restou demonstrado haver ocorrido
declaração equivocada dos valores recebidos de PJ como recebidos de PF, porquanto os
rendimentos declarados divergem em todos os meses, além do fato de inexistir insurgência
contra o lançamento propriamente dito – importaria na retificação da DAA, medida obstada pelo
início de procedimento fiscal, ao teor do art. 7o, I e § 1o, do PAF e art. 832 do RIR/99, não
produzindo quaisquer efeitos após a ciência do contribuinte acerca da autuação, cuja matéria
inclusive já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.986 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721864/2014-01

A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, lastreado nas informações emitidas pela fonte pagadora Andaimes do Vilar
Ltda. e nos contracheques apresentados (fls. 12/23) e à mingua de comprovação do erro alegado,
indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – em decorrência da ausência
de declaração no ano-calendário de 2011 da totalidade dos rendimentos recebidos de pessoa
jurídica – correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão
pela qual mantenho o lançamento no particular.
Não obstante, do conjunto probatório produzido, com destaque nos contracheques
carreados (fls. 12/23), constato a ocorrência de contribuições à previdência oficial, no total de
R$ 3.366,00, cujo valor não foi declarado na DAA/2012 (fls. 37/43). Portanto, diante da prova
inequívoca da retenção operada, e ancorado nos princípios da verdade material e da legalidade
que regem o processo administrativo fiscal, bem como diante da natureza tributária e do vínculo
direto com os rendimentos recebidos, sua inclusão como dedução deve ser aceita, conforme,
aliás, autorizado pelo art. 8o, II, “d” da Lei 9.250/1995.
Por fim, vale registrar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
somente para acolher a inclusão das contribuições à previdência oficial, no valor de R$ 3.366,00,
na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 115
DF CARF MF
Original